Tribunal: TJES
Processo: 5006442-84.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006442-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE VALDECIR PEREIRA RAMOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e reconheceu o direito do segurado ao recebimento de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em amputação parcial de falanges, com redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de redução mínima da capacidade laboral é suficiente para a concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se a possibilidade de correção cirúrgica das sequelas afasta o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária assegura o auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da limitação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 416), fixou entendimento de que a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do benefício.

5. A perícia judicial atesta a existência de sequelas permanentes, com perda parcial de falanges e limitação funcional leve, implicando redução da capacidade para atividades manuais.

6. A eventual possibilidade de correção cirúrgica não afasta o direito ao benefício, pois a legislação veda a obrigatoriedade de submissão do segurado a procedimento cirúrgico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução da capacidade laboral, ainda que mínima, decorrente de acidente de trabalho, autoriza a concessão de auxílio-acidente. 2. A possibilidade de correção cirúrgica das sequelas não afasta o direito ao benefício, sendo facultativa a submissão do segurado ao procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86, caput e § 2º, e 101, III; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); STJ, Tema 1.306 dos Recursos Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5006442-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE VALDECIR PEREIRA RAMOS

Advogados do(a) APELADO: LEANDRO MORATELLI - SC46128, SAYLES RODRIGO SCHUTZ - SC15426

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

contra a decisão unipessoal de ID 15270686, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação da parte, por reconhecer
o direito do agravado ao recebimento de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Irresignado, interpôs o recorrente o presente agravo interno objetivando a retratação deste relator, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão em julgamento colegiado.

Pois bem.

De antemão, colaciono tese do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o § 3º. do art. 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”
(Tema n° 1.306 dos Recursos Repetitivos).

No caso dos autos, não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Acerca do tema, entendo pertinente transcrever os arts. 86,
caput
e § 2º, e 101 da Lei nº 8.213/91, e o art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, que dispõem acerca do benefício acidentário ora pleiteado:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

[...] III – tratamento oferecido gratuitamente,
exceto o cirúrgico
e a transfusão de sangue, que são facultativos

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. (grifei)

Ainda sobre a matéria, analisando os dispositivos legais em questão, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591/SC – Tema 416/STJ), no sentido de que a redução da capacidade laboral, ainda que mínima a lesão, caso seja decorrente de acidente de trabalho, é suficiente para a concessão de auxílio-acidente. Vejamos:

Tema 416/STJ. Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (grifei)

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão do benefício acidentário, volto-me para o caso concreto, em que verifico assistir razão ao segurado quanto ao recebimento do auxílio-acidente pretendido, sobretudo por restar demonstrada a redução de sua capacidade laboral do apelado.

De fato, o conjunto probatório permite concluir a efetiva ocorrência de acidente do trabalho em 11/03/1999, inclusive com reconhecimento administrativo (vide concessão de auxílio-doença acidentário) que resultou nas lesões narradas pelo autor – amputação parcial de falange distal do terceiro quirodáctilo direito QDD e segundo quirodáctilo esquerdo QDE –, tendo a perícia judicial produzida nos autos confirmado a redução da incapacidade laboral em razão do acidente.

Vejamos o que consignou o
expert
:

1. Esclareça as lesões encontradas e informe o CID, se possível.

AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO 3 QDD
(QUIRODÁCTILO DIREITO) E DO 2 QDE (QUIRODÁCTILO
ESQUERDO). CID: S626

3. Se sim, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

APRESENTA DIFICULDADE PARA UTILIZAÇÃO DE LUVAS DEVIDO A DEFORMIDADE DA UNHA.

5. Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

A PERDA PARCIAL DA FALANGE DISTAL É PERMANENTE, POREM A DEFORMIDADE DE UNHAS PODE SER SOLUCIONADA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO.

6. Há limitação funcional na mão lesionada?

POUCO LIMITAÇÃO FUNCIONA A PRINCIPIO, POREM A UNHA EM GAVIÃO DO 2 QUIRODÁCTILO ESQUERDO PODE MACHUCAR E PRENDER EM TECIDOS COM MAIS FACILIDADE (COMO A LUVAS DE OBRA).

11. A mobilidade das articulações está preservada?

PRATICAMENTE NORMAL.

12. Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

EXISTE PERDA LEVE DA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE TAREFAS MANUAIS.

Especificamente quanto à possibilidade de correção cirúrgica das lesões, rememoro que o art. 101, III, da Lei 8.213/91 é expresso no sentido de que o segurado não pode ser compelido a submeter-se à intervenção cirúrgica corretiva das sequelas incapacitantes.

Dessa forma, tendo em vista a conclusão do laudo pericial que constatou a consolidação do comprometimento da capacidade laborativa apresentada pela parte apelada, decorrente de acidente de trabalho, entendo que a sentença merece ser mantida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.